Tribunal: STF
Processo: ARE 1585312
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-16
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REAJUSTE DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS MUNICIPAIS. PRESCRIÇÃO PARCELAR. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta por servidores públicos ativos e inativos do Município de São Paulo visando ao reajuste de vencimentos referente ao mês de fevereiro de 1995, fundamentado nas Leis Municipais nº 10.688/1988 e 10.722/1989, e no Decreto Municipal nº 27.574/1988. 2. O apelante sustenta a prescrição das parcelas vencidas e a inconstitucionalidade das leis mencionadas, conforme a Súmula Vinculante nº 42 do STF. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se as parcelas pleiteadas estão prescritas e (ii) avaliar a constitucionalidade das Leis Municipais nº 10.688/1988 e nº 10.722/1989. III. Razões de decidir 4. O Egrégio TJSP já declarou a inconstitucionalidade das Leis Municipais nº 10.688/1988 e nº 10.722/1989, que vinculavam reajustes a índices federais, em afronta à autonomia municipal. 5. A reestruturação das carreiras dos servidores, promovida pelas Leis Municipais nº 13.478/2004 e nº 13.652/2003, implica a prescrição das diferenças salariais, conforme entendimento do STF em repercussão geral. 6. A prescrição das parcelas se inicia na data da reestruturação, sendo que a ação foi ajuizada em 2024, resultando na prescrição das diferenças pleiteadas. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido para julgar a ação improcedente. 8. Tese de julgamento: “1. É inconstitucional a vinculação de reajustes de vencimentos de servidores a índices federais. 2. A reestruturação de carreira implica a prescrição das diferenças salariais.” Legislação e Jurisprudência Relevantes Citadas: Legislação: CF/1988, art. 37, XIII; Lei Municipal nº 10.688/1988; Lei Municipal nº 10.722/1989. Jurisprudência: STF, RE 561.836/RN, Rel. Min. Luiz Fux, j. 26.09.2013; TJSP, Apelação Cível 1048678-45.2015.8.26.0053, Rel. Alves Braga Junior, j. 15.08.2019; TJSP, Apelação Cível 0025077-03.2010.8.26.0053, Rel. Marcus Pimentel Tamassia, j. 03.12.2019.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI e 7º, VI,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 16 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente